Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CABÍVEL A REGRA GERAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Verifica-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. Não prospera a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade recursal).
2. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
3. Na hipótese, não há desproporção em a verba honorária incidir sobre montante do inadimplemento, por caracterizar o quantum do próprio negócio jurídico, consistente em empréstimo para adquirir bem de valor elevado.
4. Apelação conhecida e provida.